Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. BACENJUD. MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de caber ao credor diligenciar acerca da satisfação do seu crédito, o sistema Bacenjud é um auxiliar na busca de bens penhoráveis.
2. Não há restrição no Código de Processo Civil quanto em relação à quantidade de consultas, bastando ponderar o princípio da razoabilidade e verificar a situação caso a caso.
3. No caso em análise, a consulta ao sistema Bacenjud foi realizada a mais de um ano, consistindo em maneira razoável a reiteração da diligência e independente de demonstração de modificação da situação econômica dos executados.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.